Tribunal: TJDFT
Processo: 0718227-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DISTRITAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DO TEMPO LABORADO EM CONDIÇÃO ESPECIAL INSALUBRE. DEMORA EXCESSIVA EM SUA ANÁLISE. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”
2. Consoante o art. 49 da Lei n. 9.784/1999, concluída a instrução, é dever da Administração Pública proferir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua competência, de forma fundamentada, no prazo de 30 (trinta) dias, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
3. Na hipótese, os documentos trazidos aos autos não constituem prova inequívoca da desídia administrativa, uma vez que da análise do histórico do processo administrativo não se extrai que houve paralisação por tempo considerável durante sua tramitação, em flagrante ofensa ao direito e garantia fundamental à razoável duração do processo administrativo consagrado no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
4. Saliento que não foi concluída a instrução do aludido processo administrativo, tendo o feito passado por diversos órgãos administrativos. Nesse contexto, é relevante destacar que a norma aplicável ao caso é clara ao dispor que o prazo de 30 (trinta) dias para decidir o pedido, prorrogável por igual período, somente deve ser computado quando o processo administrativo se encontrar suficientemente instruído.
5. Se as provas acostadas ao mandado de segurança demonstram que o processo de interesse da apelante está recebendo a devida movimentação, justamente para que sejam colhidas as informações de praxe necessárias à análise do pleito, não se identifica, na hipótese, inércia da Administração Pública quanto ao dever de apreciar, tampouco há evidência de violação ao princípio da razoável duração do processo.
6. Recurso conhecido e não provido.